Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-45.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária de rodovia. Usuária cujo veículo colidiu com bandagem de pneu existente na pista. Relação de consumo entre a concessionária e os usuários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Fortuito interno que não é excludente de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária de rodovia. Usuária cujo veículo colidiu com bandagem de pneu existente na pista. Relação de consumo entre a concessionária e os usuários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Fortuito interno que não é excludente de responsabilidade. Sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (CC, art. 786). Dever de ressarcimento reconhecido pela sentença. Recurso não provido.